Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729673-88.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GUSTAVO GUILHERME LEON CHAUVET DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0015079-88.2016.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de GUSTAVO GUILHERME LEON CHAUVET. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200631619 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome do executado, sob o fundamento de ausência de demonstração da modificação da situação financeira do executado. No Agravo de Instrumento interposto, o exequente afirma que há de prevalecer a razoabilidade, aliada à efetividade da prestação jurisdicional, para garantir a satisfação do crédito exequendo. Assevera que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada no ano de 2019, e considerando o longo lapso temporal, em homenagem ao princípio da cooperação, mostra-se razoável a realização de nova tentativa de localização de ativos financeiros do devedor. Colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de renovação da pesquisa em decorrência do decurso de tempo da última pesquisa. Por fim, postula o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de que seja determinada a renovação de consulta no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 61711177. É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de julho de 2024 às 11:14:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora